Tribunal: TJBA
Processo: 8037416-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8037416-74.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ALOISIO DE MAGALHAES FILHO Advogado(s): DANIEL DE CASTRO MAGALHAES AGRAVADO: CONDOMINIO EDIFICIO AUGUSTO BORGES Advogado(s):PRISCILA KEI SATO, RAFAEL SCHIMMELPFENG LAGES ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que havia reconhecido a ilegitimidade passiva de proprietário registral para responder por débitos condominiais, fundamentando-se na aplicação literal do Tema 886 do STJ. O agravante sustenta a necessidade de reforma ante a superação do entendimento pelo julgamento do REsp 1.910.280/PR. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o proprietário registral possui legitimidade passiva concorrente para responder por dívidas condominiais, ainda que haja imissão na posse por promissário comprador e ciência do condomínio, à luz da natureza propter rem da obrigação e da recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.021, § 2º, do CPC permite ao relator exercer o juízo de retratação diante de modificação no panorama jurisprudencial ou procedência das razões recursais. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.910.280/PR, superou a interpretação literal do Tema 886 para reconhecer que a obrigação condominial, por sua natureza propter rem, admite a legitimidade passiva concorrente entre o promitente vendedor (proprietário registral) e o promitente comprador. 5. Pela teoria da dualidade do vínculo obrigacional, o débito (schuld) pode ser imputado ao possuidor, mas a responsabilidade (haftung) permanece vinculada ao patrimônio do proprietário escriturário enquanto este detiver a titularidade real, garantindo a satisfação da dívida com o próprio imóvel. 6. A existência de promessa de compra e venda não registrada ou de confissão de dívida por terceiro não exonera o titular constante na matrícula do imóvel de sua responsabilidade frente à coletividade de condôminos. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno provido para, em juízo de retratação, negar provimento ao agravo de instrumento originário, mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitou a exceção de pré-executividade. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8037416-74.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ALOISIO DE MAGALHAES FILHO e como apelada CONDOMINIO EDIFICIO AUGUSTO BORGES. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data do sistema